Tribunal: TJSP
Processo: 1016486-72.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Extravio de bagagem. Voo nacional. Sentença de parcial procedência. Indenização fixada em R$2.000,00. Irresignação da autora. Apelação pela majoração do 'quantum' indenizatório. Não acolhimento. Montante indenizatório fixado pela sentença adequado ao caso concreto. Precedentes do TJSP. Recurso desprovido.